Tribunal: STF
Processo: ARE 1390806
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. REVISÃO. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INVIABILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - FASE DE EXECUÇÃO INCIDENTE PROCESSUAL - PRECATÓRIO - PAGAMENTO COM PREFERÊNCIA - PRETENSÃO TENDENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL REJEITADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - INCIDÊNCIA DA LEI ESTADUAL 17.205/19 PARA O CÁLCULO DO VALOR PASSÍVEL DE ADIMPLEMENTO (5 OPV´S) - DEFINIÇÃO E ALTERAÇÃO DO REFERIDO VALOR POR MEIO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL SUPERVENIENTE À OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO - PRETENSÃO RECURSAL À INAPLICABILIDADE DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL - POSSIBILIDADE. 1. É indiscutível que a legislação Estadual superveniente, alterando a definição da obrigação de pequeno valor, nos termos do § 3º do artigo 100 da CF, não ostenta o efeito retroativo, em homenagem ao princípio da segurança jurídica. 2. Aplicar-se-á tal diploma legal, apenas e tão somente, na hipótese de formação do título executivo judicial, na vigência da legislação que definiu a obrigação de pequeno valor. 3. Incidência, no caso concreto, do Tema n. 792, do C. STF. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) indeferimento do requerimento tendente à complementação do depósito judicial; b) ratificação da aplicação da Lei Estadual n. 17.205/19. 6. Decisão recorrida, reformada. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte exequente, provido” (e-doc. 4). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 792), pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pelo não cabimento do recurso pela al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República ( e-doc. 8). 



    4. O agravante argumenta que “o que se pretendeu no recurso inadmitido foi demonstrar que ao pagamento/depósito prioritário do precatório, versado no art. 100, § 2º, da CF/88, c/c o art. 102, § 2º do ADCT, deve ser aplicada, para aferição do valor do depósito, o limite máximo da RPV segundo a lei vigente à época deste e não a lei em vigor na época do trânsito em julgado do título executivo” (fl. 4, doc. 10). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 2º e 5º do art. 100 da Constituição da República e o § 2º do art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Na espécie, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Trata-se de ação de procedimento comum, na fase de execução, com a expedição do ofício requisitório e o pagamento parcial do Precatório, em razão da preferência do artigo 100, § 2º, do ADCT. (…).



    Pois bem. É certo que a obrigação de pequeno valor, no início da fase de execução de título judicial, estava definida na Lei Estadual n. 11.377/03. 



    De outra parte, o C. STF, por ocasião do julgamento do RE n. 729.107/DF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 792), fixou a seguinte tese jurídica, aplicável à presente controvérsia: ‘Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda’. 



    Como se vê, é indiscutível que a Legislação Estadual superveniente (Lei Estadual n. 17.205/19), alterando a definição da obrigação de pequeno valor, nos termos do § 3º do artigo 100 da CF, não ostenta o efeito retroativo, em homenagem ao princípio da segurança jurídica. 



    Outrossim, aplicar-se-á tal norma legal, apenas e tão somente, na hipótese de formação do título executivo judicial, na vigência da legislação que definiu a obrigação de pequeno valor” (fls. 4-5, e-doc. 4).



    Como se pode verificar, tem-se no acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e nos elementos de prova juntados aos autos.



    Na espécie vertente, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis ns. 11.307/2003 e 17.205/2019). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Competência. Revisão de cálculos de precatório expedido. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.148.590-ED-ED-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.2.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. CRITÉRIO DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.152.157-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.3.2019).



    No mesmo sentido: ARE n. 1.372.176/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 6.4.2022 e ARE n. 1.320.335/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.5.2021.



    6. Para a viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República é imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Confira-se o julgado a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido” (RE n. 334.723-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 6.11.2006).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora